Tribunal: TJSP
Processo: 2007091-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recurso interposto contra decisão que denegou liminar em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público, objetivando compelir o Poder Público a não efetuar a contratação de advogados, bem como não realizar a nomeação de Assessores Jurídicos, privilegiando os Procuradores Jurídicos existentes. Indeferimento mantido, por ausentes os pressupostos ensejadores da concessão da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recurso interposto contra decisão que denegou liminar em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público, objetivando compelir o Poder Público a não efetuar a contratação de advogados, bem como não realizar a nomeação de Assessores Jurídicos, privilegiando os Procuradores Jurídicos existentes. Indeferimento mantido, por ausentes os pressupostos ensejadores da concessão da medida postulada. Recurso improvido.